Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. REJEITADA. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. DESNECESSIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora no rosto dos autos.
2. Nos termos do §5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, as peças obrigatórias serão dispensadas quando os autos do processo forem eletrônicos.
3. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, é a constrição de bens que poderão ser atribuídos ao executado em outro processo no qual ele seja autor ou tenha a expectativa de receber algo de valor econômico.
4. A compensação consiste em forma especial de extinção de duas obrigações, ocorrendo quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra de dívidas líquidas, vencidas e de coisa fungível.
5. In casu, incabível a penhora no rosto dos autos de processo no qual o exequente é devedor dos executados, tendo em vista acarretar compensação de créditos – instituto inaplicável ao caso por decisão judicial transitada em julgado.
6. Recurso conhecido e provido.